Tribunal: TJDFT
Processo: 0014686-03.2015.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0014686-03.2015.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SPE GUARA II LOTES A/B - ENGENHARIA LTDA, ANDERSON GONCALVES DE AMORIM, LIVIA CAROLINA DOS SANTOS ROCHA DE AMORIM APELADO: ANDERSON GONCALVES DE AMORIM, LIVIA CAROLINA DOS SANTOS ROCHA DE AMORIM, SPE GUARA II LOTES A/B - ENGENHARIA LTDA D E C I S Ã O A parte devedora realizou depósitos judiciais, vinculados a egrégia 7a Turma Cível (ID 16342327 e seguintes). Após o trânsito em julgado do acórdão proferido por este Colegiado, os autos voltaram a instância de origem. O Juízo da instância prima comunicou o ocorrido e requereu a transferência da referida rubrica para conta judicial, vinculada à 13a Vara Cível de Brasília (ID 16342355). Assim, considerando que esta instância revisora não possui competência para o processamento do cumprimento de sentença, DETERMINO a expedição de ofício à instituição financeira responsável para que promova a transferência dos valores constantes nos referidos depósitos judiciais à conta bancária, vinculada à 13a Vara Cível de Brasília. Cumpra-se. Após, retornem os autos à instância de origem. Brasília, 27 de maio de 2020. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora